Tribunal: TJPA
Processo: 0817244-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817244-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDNEUZA MARIA BENEVIDES RAMOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0817244-68.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: EDNEUZA MARIA BENEVIDES RAMOS

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL ELEVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Procedimento Comum que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, fundada em alegada falha na correção de cotas do PASEP em face do Banco do Brasil S.A. O juízo de origem determinou o recolhimento das custas no prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante sustenta perceber renda líquida mensal de R$ 8.679,85, ser portadora de dermatomiosite (CID M33), necessitar de exames periódicos e medicação contínua, defendendo que a declaração de hipossuficiência seria suficiente à concessão do benefício, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, o recolhimento das custas ao final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, é suficiente, por si só, para concessão da gratuidade da justiça diante de renda mensal elevada; (ii) estabelecer se é cabível autorizar o recolhimento das custas ao final, à luz do art. 98, §5º, do CPC, sem comprovação de insuficiência parcial de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício.

O contracheque juntado demonstra que a agravante percebe remuneração líquida mensal de R$ 8.679,85 e total bruto superior a R$ 15.000,00, revelando padrão remuneratório significativamente superior à média da população.

A alegação de enfermidade (dermatomiosite – CID M33), desacompanhada de comprovação concreta de despesas médicas extraordinárias ou comprometimento relevante da renda, não é suficiente para demonstrar incapacidade financeira.

A inexistência de planilha de gastos, comprovantes de despesas contínuas ou elementos contábeis que evidenciem comprometimento substancial da renda afasta a presunção de insuficiência.

A gratuidade da justiça não constitui direito subjetivo incondicionado, mas benefício excepcional destinado a assegurar o acesso à jurisdição àqueles efetivamente desprovidos de meios.

O acesso à justiça não se confunde com isenção irrestrita de custas, sendo legítima a exigência de recolhimento quando demonstrada capacidade contributiva.

O recolhimento das custas ao final depende de demonstração de insuficiência parcial, nos termos do art. 98, §5º, do CPC, o que não restou comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem capacidade econômica suficiente.

A percepção de renda mensal elevada, desacompanhada de prova de despesas extraordinárias que comprometam substancialmente a renda, afasta o direito à gratuidade da justiça.

O recolhimento das custas ao final exige demonstração de insuficiência parcial de recursos, nos termos do art. 98, §5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 98, §5º, 99, §3º, e 1.015, V; Lei nº 9.099/95, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado acerca da relatividade da presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC (sem indicação de precedente específico no acórdão).

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDNEUZA MARIA BENEVIDES RAMOS contra decisão proferida nos autos do Procedimento Comum nº 0816647-81.2025.8.14.0006, em trâmite perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

A ação originária versa sobre obrigação de fazer cumulada com danos morais, fundada em alegada falha na correção de cotas do PASEP em face do Banco do Brasil S.A.

O magistrado de origem indeferiu o benefício sob o fundamento de que a demanda poderia ser proposta no âmbito dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), onde não há recolhimento de custas em primeiro grau, consignando que, havendo sistema processual gratuito à disposição, não se justificaria a concessão da gratuidade no juízo comum.

Determinou, assim, o recolhimento das custas no prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

No agravo, a recorrente sustenta, em síntese, que possui renda líquida mensal de R$ 8.679,85, é portadora de dermatomiosite (CID M33), necessita de exames periódicos e medicação contínua, defendendo que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente à concessão do benefício, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

Requereu tutela de urgência recursal para concessão imediata da gratuidade ou, subsidiariamente, autorização para recolhimento das custas ao final.

O pedido liminar foi indeferido por decisão monocrática (ID 29737082), mantendo-se a exigência de comprovação efetiva da alegada insuficiência financeira.

Apresentadas contrarrazões pelo agravado, vieram os autos a julgamento.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o relatório.

VOTO

O recurso é conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade (art. 1.015, V, do CPC).

A controvérsia restringe-se à verificação da presença dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade é assegurada à pessoa natural que comprove insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

É certo que o art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa (iuris tantum) de veracidade da alegação de insuficiência formulada por pessoa natural. Contudo, tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem capacidade contributiva incompatível com o benefício.

No caso concreto, o próprio contracheque juntado aos autos demonstra que a agravante percebe remuneração líquida de R$ 8.679,85 mensais (ID 29297759), com total bruto superior a R$ 15.000,00.

Trata-se de valor que, em termos objetivos, revela padrão remuneratório significativamente superior à média da população, afastando, em juízo de razoabilidade, a presunção de impossibilidade de arcar com custas iniciais da ação.

A alegação de enfermidade (dermatomiosite – CID M33) e necessidade de exames periódicos, embora mereça consideração humana, não veio acompanhada de demonstração concreta de despesas extraordinárias capazes de comprometer substancialmente a renda mensal auferida.

Não há nos autos planilha de gastos médicos, comprovantes de despesas contínuas, contratos de tratamento ou qualquer elemento contábil que evidencie comprometimento relevante da renda líquida.

A simples existência de doença, desacompanhada de prova do impacto financeiro efetivo, não autoriza, por si só, o deferimento automático da gratuidade, sob pena de banalização do instituto e desvirtuamento do art. 98 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presunção do art. 99, §3º, do CPC pode ser afastada quando os elementos dos autos revelarem capacidade econômica suficiente.

Ademais, conforme já assentado na decisão monocrática (ID 29737082), a gratuidade não constitui direito subjetivo incondicionado, mas benefício de natureza excepcional, destinado a assegurar acesso à jurisdição àqueles efetivamente desprovidos de meios.

Embora o fundamento utilizado pelo juízo de origem tenha se apoiado na possibilidade de manejo da demanda perante o Juizado Especial (art. 54 da Lei 9.099/95), a manutenção do indeferimento se justifica, sobretudo, pela ausência de comprovação concreta da insuficiência financeira.

O acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) não se confunde com isenção irrestrita de custas, sendo legítima a exigência de contribuição financeira quando demonstrada capacidade econômica para tanto.

Também não se revela cabível, neste momento, o recolhimento das custas ao final, pois o art. 98, §5º, do CPC condiciona tal modulação à demonstração de insuficiência parcial, o que igualmente não restou comprovado.

Diante do conjunto probatório, não se verificam elementos aptos a infirmar a conclusão de que a agravante possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Assim, em coerência com a orientação já firmada por Vossa Excelência na decisão monocrática e à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/03/2026